Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Processo : 0722610-51.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que deferiu tutela de urgência para que o réu, aqui agravante, abstenha-se de cobrar o valor do aluguel e do fundo de promoção e propaganda, bem assim proceda ao desconto de 50% sobre a taxa condominial, até que haja alteração dos decretos governamentais com autorização do efetivo funcionamento da atividade empresarial exercida pela agravada. O agravante destaca sua postura colaborativa, ante a situação de pandemia, ao adotar a medida mitigadora, objeto de tutela provisória, a todos os lojistas do empreendimento Terraço Shopping, enquanto permanecesse a vigência do Decreto distrital 40.539. Assevera que, com advento do Decreto no 40.817, assim como todas as demais lojas de alimentação, a agravada não estaria impedida de funcionar, devendo apenas se adequar as regras de prevenção à disseminação do COVID-19 previstas no diploma legal. Explica que todas as lojas de alimentação estão autorizadas a funcionar, mediante entrega em domicílio ou retirada do produto na própria loja, sendo vedado somente o consumo no local, conforme o art. 4o, inc. IV, do Decreto distrital no 40.817. Entende que a modificação do contrato implica transferência injusta de ônus à locadora pelas consequências da pandemia, bem como posição de vantagem da agravada frente aos demais lojistas do empreendimento. Aduz agravamento do quadro quando se considera que a concessão da tutela de urgência é um incentivo à judicialização por parte de inúmeros lojistas de Shopping Centers. Salienta a falta de demonstração da efetiva situação financeira da agravada, bem como reputa temerário o provimento judicial que afasta o contrato entabulado entre as partes. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, a desconstituição do ato decisório impugnado para a retomada das obrigações locatícias nos termos contratados. Decido. Recebo o agravo de instrumento, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória, consoante regra do art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Com efeito, embora o agravante sustente o perigo de dano com fundamento no desequilíbrio da equação econômico-financeira dos contratos celebrados, não há elementos probatórios que sinalizem prejuízo irreparável pelo não recebimento imediato das receitas financeiras. A propósito, não custa relembrar a dicção do art. 302, inc. I, do CPC, segundo o qual “independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”. Ademais, o argumento do risco de possíveis judicializações em face da agravante sugere a invocação de dano meramente hipotético, o qual tampouco autoriza o provimento liminar. Nesse sentido, ilustra o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, inviável a concessão da tutela vindicada. 3. Em sede de tutela antecipatória, segundo a melhor doutrina, o dano deve ser: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). 4. Recurso desprovido. (AGI 0707063-39.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, julgado em 10/10/2018, PJe 23/10/2018. Negritado) De outro lado, sem embargo de melhor análise das razões sustentadas pela agravante, o que deixo para o momento oportuno, haveria dano inverso à agravada caso o Colegiado compreenda por manter a decisão recorrida. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 65756769, na origem (processo n. 0718453-32.2020.8.07.0001).